Tribunal: TJDFT
Processo: 0755307-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do exequente para realização de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCSBACEN). O agravante pretende a reforma da decisão para autorizar a pesquisa no sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível autorizar pesquisa no CCSBACEN para fins de localização de patrimônio na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional,CCS-BACEN, é um sistema de registro centralizado de informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.
4. A consulta ao CSS-BACEN caracteriza medida ineficaz para a execução, pois, sem dispor de dados adicionais aos disponibilizados pelo sistema SISBAJUD, não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A consulta ao CCSBACEN é medida ineficaz na execução, por possuir natureza meramente cadastral e não fornecer dados ou mecanismos aptos à localização ou constrição de bens.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 105/2001, art. 1o, § 4o; CPC, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059967, 0731083-50.2025.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 03/11/2025.